Tribunal: TCU
Processo: 033.552/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente em prestação de contas relativa ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Paulo Sérgio Rebouças Ferraro em face do Acórdão 575/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 288 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Paulo Sérgio Rebouças Ferraro e, no mérito, dar-lhe provimento, com vistas a julgar regulares as suas contas, dando-se-lhe quitação plena; 9.2. em consonância com o subitem anterior, e por haverem sido julgados a partir dos mesmos fatos e circunstâncias, julgar regulares as contas de Roberto Smith, Luiz Carlos Éverton de Farias e Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva, concedendo-se-lhes quitação plena; 9.3. informar o recorrente e os demais responsáveis quanto ao teor desta deliberação.